Tribunal: STF
Processo: AI 764133
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 543 DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF. OFENSA INDIRETA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE OS TERMOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO E AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento prévio do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, somente se aplica, nos termos do que disposto no caput do artigo, quando os recursos especial e extraordinário são admitidos. 



    II - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.



    III – Rever a decretação de nulidade do negócio jurídico depende do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    IV - O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).



    V - Agravo regimental improvido.